Tribunal: TJMT
Processo: 1012276-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012276-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 047.757.691-54 (VÍTIMA), GLEDSON GARCIA DOS SANTOS - CPF: 053.415.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR APARECIDO LEITE - CPF: 779.918.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAITON DE NORONHA - CPF: 846.024.731-72 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

RECEPTAÇÃO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
D
O ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓRIA CAUTELAR
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
– 2. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.

1.
Ainda que existente
condenaç
ão criminal em furto e envolvimento em
delito de violência doméstica, a baixa potencialidade lesiva e censurabilidade destes
injustos penais
, aliado a também reduzida reprovabilidade da infração de
receptação de uma carteira
, não denota maior periculosidade do paciente para ensejar sua custódia preventiva, ainda mais porque não evidenciado que tenha
modus vivendi
direcionado ao cometimento de infrações contra o patrimônio, tudo a revelar a desproporcionalidade da sua prisão provisória.

2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória por medidas cautelares menos gravosas
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o

d
efensor
p
úblic
o

Júlio Vicente Andrade
Diniz
, em benefício de
Claiton de Noronha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia 22 de junho de 2022, em razão da suposta prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011014-67.2022.8.11.0015.

Aduz
o
impetrante que o paciente não tinha conhecimento de que a carteira, que teria ganhado do corréu Gledson Garcia dos Santos, era proveniente de furto, porquanto “se soubesse que a carteira era furtada não teria aceitado o presente”.

Destaca que não existem elementos concretos demonstrando que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que “apesar de o paciente possuir uma condenação criminal anterior por furto (pg. 101 do PDF anexo), verifica-se que se trata de fato criminoso do ano de 2015, não sendo idôneo o argumento”, não havendo, portanto, contemporaneidade no caso em comento
, de modo que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea.

Sustenta que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, pois
é cabo aposentado da reserva do Corpo de Bombeiros e
tem residência fixa com seu
pai
; bem como que a suposta prática do delito atribuído àquele é de menor potencial ofensivo, sendo o produto de crime de baixo valor; ressaltando, outrossim, que, na espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do édito judicial invectivado, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 132900169. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou o expediente encontradiço no ID 133374218, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, reiterando os motivos de sua decisão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 135093664, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao argumento de que
o paciente não tinha conhecimento de que a carteira que teria ganhado do corréu Gledson Garcia dos Santos, era proveniente de furto, não
pode
ser analisado nest
e
momento
,
porque
, como se sabe,

essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos
t
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do

habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

No entanto, n
o
que diz respeito
à ausência de
fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente em razão da
inexistência dos
requisitos
do
art. 312 do
Código de Processo Penal
, t
e
m razão
o

impetrante,
notadamente porque
não houve indicação
concreta
da alegada necessidade da aludida custódia a bem da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal
.

Aliás, a autoridade judiciária da primeira instância determinou a prisão preventiva do paciente com base no seguinte édito judicial:

[...]“
Vistos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante dos autuados GLEDSON GARCIA DOS SANTOS, CLAITON DE NORONHA e CLAUDECIR APARECIDO LEITE pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §1o e §4o, inciso I do Código Penal, em relação ao primeiro, bem como art. 180, caput do Código Penal, quanto aos demais, na data de 22/06/2022.

Conforme disciplina o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal;

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que os autuados foram presos nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, conforme, extrai-se dos BOPM no 2022.167599, nos seguintes termos:

(...) esta equipe policial, formada por Diogo
Poquiviqui
, Fábio Augusto e Tiago Mann, após receber a informação de um furto de uma loja que ocorreu na madrugada, conforme BO 2022.167195, começamos as diligências imediatamente. Assim, depois de analisarmos as câmeras de monitoramento, já reconhecemos os suspeitos Gledson e o vulgo "
Funcha
". Em patrulhamento pelos pontos que os suspeitos costumam se encontrar, conseguimos localizar Gledson, o qual estava em posse de várias peças de roupas furtadas, além de estar vestindo calça e camiseta furtados da loja. Na bolsa também tinha uma ferramenta turquesa de corte, que é utilizada pelos suspeitos para arrombamento de estabelecimentos. Gledson também nos informou que teria repassado uma carteira para outro suspeito de nome Claiton. Por conseguinte, localizamos Claiton, o qual nos afirmou que vendeu a carteira por R$10,00 para outra pessoa. Em conversa Claiton disse que quem comprou a carteira seria um homem de nome Claudecir, cujo trabalha no posto de combustível cidade. Ao chegarmos no posto, localizamos Claudecir, o qual
afimrou
que comprou realmente a carteira. Portanto, as três pessoas foram conduzidas para essa delegacia de polícia para que as devidas providências sejam tomadas. (...) [SIC]

Além disso, o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.

Portanto, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, a homologação da prisão em flagrante é medida de rigor. Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória em relação aos autuados Gledson Garcia dos Santos e Claiton de Noronha, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures:

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do
DecretoLei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado Gledson, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, bem como o autuado Claiton já possui condenação transitada em julgado em outro crime doloso, restando presentes hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus
comissi
delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende dos boletins de ocorrências no 2022.167195 e 2022.167599, auto de apreensão no 2022.16.239195, além das declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real dos agentes, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos autuados, bem como garantia da aplicação da lei penal, quanto ao autuado Claiton
.

Por esse ângulo, conforme extratos de antecedentes criminais extraídos do Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção (SIAP), acostados aos autos,
verifica-se que os autuados possuem outros registros criminais, inclusive, por crime da mesma natureza apurada nestes autos, evidenciando tratarem-se de pessoas propensas à prática de delitos patrimoniais, além de demonstrado não ser este fato isolado em suas vidas.

Com efeito, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade. Nesse sentido anoto o enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E PELO RELATOR – REJEIÇÃO – VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE CEDE PERANTE OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO REDACIONAL DE PARTE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – APROVAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENUNCIADOS ORIENTATIVOS EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (...) (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017,
Publicado
no DJE 12/04/2017) [DESTAQUEI]

Ressalta-se ainda que, em relação ao autuado Claiton, não possui endereço fixo, situação que ensejaria empecilho para a lisura de eventual ação penal deflagrada, uma vez que impossibilitaria a localização do autuado para sua citação
, o que ensejaria na suspensão do processo com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, impediria a aplicação da lei penal. Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista que há nos autos fortes indicativos de que a atividade criminosa do representado é reiterada, o que demonstra, com clareza, a perniciosidade da ação ao meio social.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE narrada nos autos e CONVERTO EM PREVENTIVA em relação aos autuados GLEDSON GARCIA DOS SANTOS e CLAITON DE NORONHA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.
...
[...]

Negritamos

Verifica-se, pois,
que
,
não obstante
a alegação de
contumácia delitiva,
a partir de
outra condenaç
ão
crimina
l
, não se pode
desconsiderar
a desproporção da medida extrema em relação ao delito
supostamente perpetrado por ele –

receptação

–
que sequer é dotado de violência concreta.

De fato,
o paciente teria praticado um crime de baixa gravidade e sem violência ou grave ameaça, pois teria recebido uma carteira de baixo valor
, proveniente
de crime
.

Além disso, sobreleva anotar que não há especificamente extensa ficha de antecedentes criminais do paciente,
porquanto
existe

apenas uma
condenação pela prática d
e furto e processo em razão de
infraç
ão
de lesão
em ambiente doméstico. Em suma, são
processos criminais
que, a um só tempo, se mostram de
menor censurabilidade
e
menor lesão coletiva, de forma que não fica evidenciado, ao menos neste momento, que ele teria um
modus vivendi

errante ou que faria de pequenos expedientes ilícitos seu meio de vida e fonte de lucratividade.

Ademais,
v
ale dizer,
que d
a suposta infração de que trata esta ação mandamental
não houve maiores consequências práticas advindas do injusto penal, o que enfatiza realmente
a menor gravidade da conduta
do paciente
e, por consectário lógico, torna altamente desproporcional a manutenção da sua custódia preventiva.

Sendo assim, não há dúvida
de que a desproporcionalidade da prisão provisória do paciente compromete
seu excepcional
caráter
, que, como
é cediço
, pressupõe sua necessidade concreta e sua periculosidade,
circunstâncias
que, como visto alhures, não ficaram demonstradas nestes autos
.

Relembre-se que

no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, confirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §§ 2o e 4o, II, do CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. FURTO DE OBJETO AVALIADO EM R$ 200,00 JÁ RESTITUÍDO AO PROPRIETÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP
). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os
motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

2. Na hipótese, é desproporcional a prisão cautelar decretada ao acusado de furto qualificado majorado apenas pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do réu decorrente de condenação pretérita por roubo simples. Todavia, ao examinar a folha de antecedentes penais do acusado, verifica-se que ele não responde a outros processos criminais e não há notícias de que figura como investigado em inquéritos policiais. Ademais, a conduta ensejadora da prisão preventiva ora em análise não revela expressiva gravidade, sobretudo porque o bem que teria sido furtado era um aparelho de som avaliado em duzentos reais, o qual foi restituído ao proprietário. Portanto, tais razões não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

(HC n. 715.496/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Destacamos

Além disso, embora a autoridade coatora tenha afirmado um possível risco a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não tem residência
fixa
, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“[
... ]

o argumento de que o paciente não comprovou endereço fixo e trabalho lícito não pode ser considerado suficiente para a decretação da medida extrema”
(Habeas Corpus n. 533.233/RJ, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25.10.2019).

Sendo assi
m, é mister reconhecer
que, na espécie, medidas mais flexíveis são
suficientes ao controle da situação,
sobretudo por conta dos expedientes ilícitos anteriores, que, embora não ensejadores de gravosa prisão
ante tempus
, são
aptos à imposição de
providências
cautelares diversas da prisão, de tal modo que se reputa
imperiosa
a
aplica
ção ao paciente d
as seguintes medidas:

I –
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução

II -
monitoração
eletrônica.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Claiton de Noronha
; por consequência
,

concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, devendo as providências para a expedição do alvará de soltura e a cientificação do paciente acerca das cautelares que lhe foram impostas, serem tomadas pela autoridade coatora
.

Determino, outrossim, a expedição de
ofício
à autoridade
judiciária
indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022